Tribunal: TJSP
Processo: 0005510-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. Recálculo de adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Declinação de competência e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor de 60 salários mínimos que deve ser considerado individualmente para cada autor, ainda que o valor total atribuído à causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. Recálculo de adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Declinação de competência e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor de 60 salários mínimos que deve ser considerado individualmente para cada autor, ainda que o valor total atribuído à causa supere o teto. Critério do art. 2o, caput, da Lei 12.153/09. Entendimento consolidado pelo e. STJ e pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público deste e. Tribunal, no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17). Ausência de complexidade da matéria.
RECURSO NÃO PROVIDO.